Tribunal: TJES
Processo: 5018139-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018139-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL REIS DE JESUS

COATOR: Sexta Vara Criminal Serra ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018139-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL REIS DE JESUS

COATOR: SEXTA VARA CRIMINAL SERRA ES
Advogado do(a) PACIENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva que a figura do réu representa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018139-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL REIS DE JESUS

COATOR: SEXTA VARA CRIMINAL SERRA ES
Advogado do(a) PACIENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL REIS DE JESUS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1º e 129, §13, na forma do artigo 14, II, todos c/c o artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

A defesa alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para declaração da prisão preventiva, bem como, condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“No dia 1° de novembro de 2024, por volta das 19:00 horas, na Rua das Caiçaras, n° 653, Bairro das Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, sua companheira Samara Gonçalves Lima, de lhe causar mal injusto e grave, bem como tentou ofender sua integridade corporal, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantêm um relacionamento afetivo há 12 (doze) anos, possuindo quatro filhos em comum. O relacionamento do casal é conturbado com histórico de violência perpetrado pelo Denunciado em face de sua companheira, agravados pelo uso de álcool e drogas por parte dele. Infere-se que, no dia dos fatos, pela manhã, o Denunciado, chegou em casa, embriagado e bastante agressivo, razão pela qual sua companheira decidiu passar o dia na casa da genitora. A noite, quando ela voltou, na companhia do pai, o Denunciado passou a insultá-la, ao mesmo tempo em que a ameaçava de morte. Consta que logo após, o Denunciado, observando que a vítima estava sentada na calçada, em frente a casa, distraída, avançou em direção a ela, na tentativa de agredi-la. Todavia, a Sra. Selma Moreira Gonçalves, genitora da vítima, presenciando a situação, interviu em defesa da filha. Assustada, a vítima retornou a casa de sua mãe, para se proteger. Porém, o Denunciado a perseguiu até o local e tentou adentrar o imóvel. Não satisfeito, ele, novamente, passou a proferir ofensas contra a companheira e ameaças, dizendo que “iria amassar a cara dela quando ela retornasse para casa”, o que lhe causou enorme temor. Após acionamento pela vítima, policiais militares compareceram ao local e, mesmo diante dos agentes públicos, o Denunciado, bastante alterado, partiu contra a companheira, com o braço erguido, indicando que lhe daria um soco, momento em que foi contido pelos militares. Consigne-se, por fim que, diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Especializada, onde a vítima registrou os fatos e solicitou as Medidas Protetivas de Urgência.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Isso, pois, o réu já ostenta outra ação penal de nº 0005258-42.2023.8.08.0048 por crime em face de sua ex-companheira, ora vítima, portanto, deve-se prezar pela preservação da integridade física e psíquica da mesma. Além disso, resta-se clarividente o risco de reiteração delitiva e de fuga, eis que o paciente estava desaparecido, bem como, proferiu novas ameaças contra a vítima.

Outrossim, ressalto o fato do paciente consumir substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas na frente de seus filhos pequenos, demonstrando um claro descaso e desrespeito às crianças.

Ademais, quanto ao acusado, supostamente, ser portador de asma, não logrei êxito em encontrar nos autos documentos capazes de comprovar o quadro asmático do réu, nem que este se encontra impossibilitado de receber o tratamento necessário na unidade de saúde do próprio presídio.

Por fim, no que tange ao pleito defensivo do acusado ser possuidor de condições pessoais favoráveis, os Tribunais Pátrios já se posicionaram no seguinte sentido:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal nem em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.